Tribunal: TJPA
Processo: 0809010-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809010-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: MARIA GORETTE ALEXANDRE DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA SOBRE VEÍCULO FURTADO. DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SINISTRO OCORRIDO EM NOVEMBRO/2004. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 6.017/1996. PRINCÍPIO DA LEI DO TEMPO REGE O ATO (TEMPUS REGIT ACTUM). INEXISTÊNCIA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DA EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA JUNTO À SEFA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 6.017/96 A FATOS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Proc. n. 0850780-84.2018.8.14.0301), proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Danos Morais
, ajuizada por
MARIA GORETTE ALEXANDRE DE MELLO.

Narra o agravante, que a agravada ajuizou ação anulatória de débito fiscal relatando que era proprietária do veículo descrito na inicial e que o mesmo foi roubado em 18.11.2004, conforme boletim de ocorrência. Após o ocorrido, a agravada alegou que tomou todas as providências necessárias à comunicação do fato para as autoridades competentes e mesmo assim está sendo cobrada pelos débitos de IPVA relativos ao período de 2008 a 2018.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“(...) 17 - Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar a suspensão da cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA dos anos de 2008 a 2018, referente ao veículo L-200 SPORT, 4X4, cor vermelha, 2004/2004, placa JUN-4185, chassi n. 93XPNK7404C406835, bem como a exclusão do nome da autora, Sra. MARIA GORETTE ALEXANDRE DE MELLO, junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, SERASA e a sustação do protesto realizado no Cartório Moura Palha relativos ao crédito acima, até o julgamento desta ação.

18 - Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$-20.000,00 (vinte mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC). (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, aduz a ausência de probabilidade do direito alegado e que a legislação pátria prevê o procedimento a ser seguido nos casos de furto ou roubo de veículo automotor, o que não foi observado pela agravada.

Argui que desde o advento da Lei Estadual nº 6.017/96, a isenção do IPVA é uma isenção condicionada, cuja fruição depende do implemento de algumas condições para que o benefício seja concedido, todavia, não existe prova inequívoca do seu atendimento.

Assevera que diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, deve-se priorizar a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de 1º grau.

A Agravada apresentou contrarrazões, refutando as argumentações do Estado (id. 3422748).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 3432179).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA do veículo descrito na inicial, referente aos anos de 2008 a 2018.

O Estado do Pará alega que a legislação pátria prevê o procedimento a ser seguido nos casos de furto ou roubo de veículo automotor, o que não foi observado pela agravada, inexistindo a probabilidade do direito alegado.

Em que pesem os argumentos do agravante, não se vislumbra, por ora, razões para a manutenção da cobrança do tributo, uma vez que a ausência da propriedade e da posse sobre o bem desautoriza a responsabilização nos moldes pretendidos pela Fazenda.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o veículo L-200 SPORT, de propriedade da agravada foi furtado no dia 18.11.2004, conforme boletim de ocorrência que consta nos autos de 1º grau (id. 6084570 – Pág. 3), nunca tendo sido recuperado.

Com a exordial também foram juntados vários outros documentos que atestam que a agravada comunicou a ocorrência do evento danoso às autoridades públicas.

Dentre eles, consta o ofício nº 469/2004-GAB/DIOE, expedido pelo Delegado Diretor da DIOE ao Delegado da Policia Rodoviária Federal informando a ocorrência do sinistro e solicitando o registro no cadastro nacional de furto e roubo e roubo de veículos automotores; espelho do Cadastro Nacional de Veículos Roubados, realizado um dia após o ocorrido; consulta de certificação de veículo no DENATRAN e; oficio endereçado à Policia federal solicitando informações acerca da recuperação do veículo (id. 6084570 – Pág. 4/7).

Em todos esses documentos citados, consta a informação de que o veículo foi furtado/roubado.

É cediço que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, conforme inteligência do art. 155, III, da Carta Maior,
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre:

(...)

III- propriedade de veículos automotores.

O art. 1º, §6º, da Lei Estadual nº 6017/96, por sua vez, dispõe:

Art. 1º.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 6º. Na hipótese prevista no art. 5º,
o imposto será devido durante o período em que o veículo estiver na posse do proprietário ou de outrem, disponibilizado para o uso.

No que tange a alegação do Estado do Pará de violação ao art. 6º, §1º, da Lei 6017/1996, quanto a inobservância do procedimento previsto para dispensa de IPVA, esta não merece prosperar. Isto porque, o requerimento de formalização de dispensa do imposto junto à SEFA só passou a ser exigida na legislação estadual, a partir da vigência da Lei Estadual nº 6.076/2004, que alterou dispositivos da Lei 6.017/1996, todavia, o veículo foi furtado em novembro/2004, antes das alterações introduzidas.

Na redação original do art. 6º da Lei 6.017/1996, inexistia previsão legal de formalização do pedido de dispensa do pagamento de IPVA, senão vejamos:

Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.

Parágrafo único.
No caso de recuperação do veículo, a isenção ficará restrita ao período em que o mesmo esteva fora da posse e/ou domínio de seu proprietário
." (
Redação Original
) (
grifei
)

Apenas no final de 2004, com a vigência da Lei 6.706/2004, publicada em 30.12.2004, é que passou a existir procedimento especifico para formalização do pedido de isenção do imposto, nos seguintes termos:

Art. 6º
A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º
O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos
.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

§ 3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo. (
Redação dada ao artigo pela
Lei n
º
6.706, de 29.12.2004
, DOE PA de 30.12.2004
) (
grifei
)

Dessa forma, não se pode admitir que a Administração Pública exija do contribuinte uma providência que sequer existia à época dos fatos descritos na demanda. Não se deve esquecer que a Administração Pública é adstrita ao princípio da legalidade, só podendo atuar quando expressamente autorizada por lei.

Ademais, considerando que o veículo da agravada foi furtado no mês de novembro/2004, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 6º, da Lei nº 6.706/1996, o argumento do agravante de inobservância do procedimento legal previsto não merece prosperar.

Não obstante, em que pese os argumentos até aqui deduzidos referente a ausência de previsão legal à época dos fatos, destaca-se que a agravada adotou as providências necessárias à comunicação do fato às autoridades competentes, conforme detalhado pelos documentos que instruem a ação originária.

Soma-se a isso o fato de ter restado comprovada a ausência da propriedade ou posse do bem, o que configura hipótese de isenção do pagamento do IPVA.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
IPVA
- PERDA TOTAL DE
VEÍCULO
- IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO LANÇADO PELO DETRAN
- ALEGAÇÃO DE NÃO ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA A BAIXA DO AUTOMÓVEL - LEGISLAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE BAIXA DE
VEÍCULO
- BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO
- PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo em vista que a legislação invocada pelo Estado de Minas Gerais, referente ao procedimento de baixa administrativa de
veículo
, é posterior a data dos fatos e, considerando a boa-fé do proprietário do automóvel, que comunicou ao órgão competente a perda total do automóvel, a qual foi reconhecida pelo DETRAN, com o lançamento de impedimento no
veículo
, mostra-se indevida a cobrança de
IPVA
relativa ao período posterior a tal fato.

(TJ-MG - AC: 10016150066328001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 24/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IPVA
.
VEÍCULO
ROUBADO
. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR A JUSTIFICAR A COBRANÇA DO
IPVA
.

Tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual 8.115/85, que disciplina o
IPVA
, o fato gerador do imposto é a propriedade do
veículo
automotor e, por consequência lógica, o contribuinte é aquele que detém a propriedade do bem. Hipótese em que o autor da ação teve seu
veículo
roubado
no ano de 2012, fato incontroverso nos autos, não havendo falar em cobrança do tributo no período após a subtração. Precedentes deste Órgão Fracionário.
ISENÇÃO QUANTO AO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO. No tocante ao pedido de isenção quanto ao pagamento do seguro obrigatório, não ostenta o Estado legitimidade para figurar no pólo passivo, pois a cobrança é de responsabilidade do DETRAN/RS. CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS JUDICIAIS. Considerando o teor do artigo 11 da Lei Estadual 8.121/1985, com redação dada pela Lei Estadual 13.471/2010, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais. Através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70038755864, julgada por este Egrégio Tribunal de Justiça, restou declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal tão somente no tocante à isenção do pagamento das despesas judiciais às pessoas jurídicas de direito público, excetuando-se as despesas de condução aos oficiais de justiça em relação ao Estado. Logo, ao contrário do que ocorre com despesas judiciais - as quais são devidas -,... permanece a isenção dos entes municipais e estaduais com relação às custas processuais, enquanto que o Estado resta isento, também, do pagamento das despesas atinentes à condução de Oficiais de Justiça. Efeito vinculante estendido a casos análogos, entendimento do art. 211 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o que inocorre com o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 700441334053, uma vez que o referido julgado não obteve maioria de dois terços dos votos. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 70064899453, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 06/07/2015).

(
TJ-RS
- REEX: 70064899453 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 06/07/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2015)”

Assim, revela-se acertada concessão da tutela antecipada pelo magistrado de piso, pois presentes a verossimilhança do direito alegado pela agravada, além do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo-se a decisão de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021